Tribunal: STF
Processo: MS 37692
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edvaldo Ângelo da Costa, em face do Acórdão 12.280/2020-2ª Câmara, do Tribunal de Contas da União (TCU), que teria revisado o ato de aposentadoria do impetrante para excluir a averbação de tempo de serviço como aluno-aprendiz, equivalente a quase seis anos.



    Eis o sumário do julgamento:



    “APOSENTADORIA. LEGALIDADE DO ATO INICIAL PELO ACÓRDÃO 4.208/2012-PLENÁRIO. SUPERVENIENTE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. EXCLUSÃO DO TEMPO PRESTADO COMO ALUNO-APRENDIZ. DETERMINAÇÃO PARA A NECESSÁRIA INCLUSÃO DO CORRESPONDENTE ATO DE ALTERAÇÃO SOBRE A ALUDIDA APOSENTADORIA NO SISAC OU E-PESSOAL COM VISTAS À SUPERVENIENTE APRECIAÇÃO PELO TCU”. (eDOC 5, p. 146)



    Em suas razões, o impetrante relata que:



    “(...) é servidor aposentado do quadro de pessoal inativo do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, onde ingressou na data de 30.10.1991 e ocupou o cargo de Técnico Judiciário. 



    (...)



    Adiante, o referido ato de aposentação foi julgado legal pelo Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão TCU nº 4208/2012-2ª Câmara (documento em anexo), em sessão realizada na data de 19.06.2012, restando tal ato jurídico perfeito e adquirindo o servidor seu direito à aposentadoria com proventos integrais, nos termos do Processo TCU nº 014.677/2012-1 (cópia Integral em anexo).



     Todavia, na data de 11.03.2016 foi protocolado no TCU o Ofício nº 045/2016/TRT/SAPPE, no qual o TRT da 13ª Região propôs à Corte de Contas uma revisão de ofício do ato de aposentadoria do impetrante, visto que, no ano de 2010, sua aposentadoria teria sido concedida após o cumprimento de decisão liminar que havia determinado a averbação de tempo de contribuição prestado pelo Sr. Edvaldo na condição de aluno-aprendiz.



    Desta feita, sustentou o TRT-13 que tal liminar não teria prevalecido na decisão de mérito transitada em julgado no âmbito do TST. Assim, excluído o referido período de averbação, o impetrante não reuniria o tempo de contribuição mínimo necessário para se inativar pelo fundamento legal registrado no ato. 



    Desse modo, em sessão realizada na data de 03.11.2020, ou seja, mais de 08 (oito) anos após o julgamento que decidiu pela legalidade da aposentadoria do servidor, o Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão 12280/2020-2ª Câmara, concluindo pela alteração daquele ato de aposentadoria para excluir a averbação do tempo de serviço como aluno-aprendiz em 05 anos, 11 meses e 09 dias: 



    (...)



    Em cumprimento ao referido acórdão, o TRT-13, na data de 14 de dezembro de 2020, editou o Ato nº 176/CGP/TRT alterando o fundamento legal da aposentadoria do impetrante, que passou a ser voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.



    (...)



    Tratou-se, portanto, de procedimento ilegal e arbitrário determinado pelos Ministros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em detrimento da parte impetrante, tendo em vista que já havia transcorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas pudesse revisar aquele benefício, julgado regular no ano de 2012. Além disso, violou-se naquele processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, pois a notificação para que o impetrante apresentasse sua defesa no procedimento revisional se efetivou por meio de edital, não obstante a parte impetrada tivesse acesso ao endereço eletrônico e ao endereço residencial atualizado do Sr. Edvaldo. 



    Em vista disso, considerando a clara situação de violação e ameaça de violação de seus direitos, o impetrante é forçado a ingressar com a presente ação mandamental, buscando impedir que lhe seja mantida a absurda revisão de sua aposentadoria”. 



     



    Requer, em sede liminar, a sustação dos efeitos jurídicos da decisão do TCU, dado que sofrerá significativa redução em seus proventos, lesão a ser repetida todo dia 20 de cada mês.



    No mérito, deduz o seguinte pedido:



    “d.1) reconhecer a decadência administrativa no presente caso, anulando o Acórdão TCU n. 12280/2020-2C e declarando, em definitivo, o direito do impetrante à aposentadoria voluntária com proventos integrais no serviço público; 



    d.2) determinar o restabelecimento do pagamento do benefício de aposentadoria concedido originariamente ao impetrante, sendo a parte impetrada condenada ao pagamento das diferenças devidas após a impetração deste mandado de segurança;



    d.3) subsidiariamente, reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa naqueles autos que tramitaram no Tribunal de Contas da União, anulando o Acórdão TCU n. 12280/2020-2C e determinando a reabertura da fase instrutória do processo administrativo, de modo que o impetrante seja efetivamente notificado para apresentar sua defesa. Consequentemente, que seja a parte impetrada condenada a restabelecer a aposentadoria com proventos integrais devida ao impetrante e a pagar as diferenças devidas neste período”. 



    Em 18.8.2021 foi deferida a medida liminar, com base na Súmula Vinculante 3. (eDOC 11)



    Intimado, o Tribunal de Contas da União apresentou informações, resumidas na seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edvaldo Ângelo da Costa visando seja reconhecida ‘a decadência administrativa no presente caso, anulando o Acórdão TCU nº 12280/2020-2C e declarando, em definitivo, o direito do impetrante à aposentadoria voluntária com proventos integrais no serviço público’; ou, ‘subsidiariamente, reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa naqueles autos que tramitaram no Tribunal de Contas da União, anulando o Acórdão TCU nº 12280/2020-2C e determinando a reabertura da fase instrutória do processo administrativo, de modo que o impetrante seja efetivamente notificado para apresentar sua defesa’. 



    1. Legalidade e legitimidade do Acórdão 12.280/2020-TCU-2ª Câmara, pelos seus próprios fundamentos. 



    2. Não violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto o TCU não levou a efeito nenhuma revisão de ofício da aposentadoria inicialmente deferida ao ora impetrante, na forma do art. 260, § 2º, do RITCU, que, caso fosse realmente levada a efeito, necessariamente demandaria a oitiva prévia do interessado. 



    3. É agora, por ocasião do exame desse novo ato a ser remetido ao TCU (alteração da aposentadoria inicial) que o ora impetrante será instado a se manifestar previamente ao julgamento que ocorrerá. 



    4. Não ocorrência da decadência. ‘...o ato sujeito a registro que foi registrado pela Corte de Contas, mas que contém algum componente em discussão no âmbito do Poder Judiciário, sem trânsito em julgado, não estará limitado ao prazo decadencial previsto no artigo 260, § 2.º, do Regimento Interno, quanto a esse ponto controverso. Dessa forma, o servidor ou beneficiário interessado não poderá invocar a decadência, uma vez que, enquanto vigente o ato sujeito a registro emitido na forma de decisão judicial não transitada em julgado, a administração estava vinculada ao comando judicial e, portanto, impedida de promover qualquer revisão na concessão em questão’. 



    5. Ato de alteração de aposentadoria. O STF equipara o ato de alteração de aposentadoria ao ato de concessão inicial para efeitos da fluência do prazo quinquenal decadencial. 



    6. Precedente do STF específico de inaplicabilidade de prazo decadencial quinquenal no caso de registro de ato de alteração de aposentadoria: MS 25.612”. (eDOC 18, grifo nosso)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. TEMPO DE SERVIÇO AVERBADO COM FUNDAMENTE EM DECISÃO LIMINAR. PRECARIEDADE. RISCO ASSUMIDO PELO SERVIDOR. REGISTRO DEFERIDO PELO TCU EM 2012. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DO TST QUE EXCLUIU O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ALUNO-APRENDIZ. NOVO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E NÃO DE ILEGALIDADE OU REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A SEREM REALIZADOS QUANDO DO REGISTRO NO NOVO ATO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”. (eDOC 24, grifo nosso)



    A União requereu ingresso no feito e interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, por não estarem presentes os requisitos legais. (eDOC 26)



    Contrarrazões oferecidas pelo impetrante no eDOC 29.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do STF havia se firmado no sentido de que, caso a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria ou pensão pelo TCU se desse após 5 anos da entrada do processo naquela Corte, seria necessária apenas a abertura de contraditório e ampla defesa em favor do beneficiário. Nesse sentido, segue o teor da Súmula Vinculante 3: 



    "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão".



    Todavia, destaco que, recentemente, o Pleno do STF revisitou a matéria ao apreciar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, oportunidade em que assentou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4.Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5.Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636.553, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020, grifo nosso)



    Esse entendimento, todavia, não se aplica ao caso em análise, devido as suas peculiaridades.



1) Breve contexto fático da lide



    Consta dos autos que o autor solicitou voluntariamente aposentadoria com proventos integrais no órgão em que trabalhava (TRT 13), após por ter conseguido, judicialmente e liminarmente, o reconhecimento da contagem do tempo prestado como aluno aprendiz.



    O Tribunal Regional da 13ª Região deferiu o pedido do ora impetrante em 24.8.2010, data em que contava com 36 (trinta e seis) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de contribuição. (eDOC 4)



    A Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, através do acórdão 4.208/2012, concluiu pela legalidade do ato de concessão de aposentadoria do impetrante em 19.6.2012. (eDOC 5, p. 11)



    Em 3.3.2016, o TRT 13 enviou ofício ao TCU propondo a revisão do ato de concessão da aposentadoria do impetrante, com base na Súmula 199/TCU e Súmula 6/STF, tendo em vista:



    “(...) a cassação da liminar referente ao mandado de segurança que subsidiou o seu direito à percepção do abono de permanência, e, em seguida, à concessão da aposentadoria voluntaria por tempo contribuição com proventos integrais, amparada na averbação de tempo de serviço prestado perante o Colégio Agrícola Vidal dos Negreiros, de Bananeiras-PB, na condição de aluno-aprendiz”. (eDOC 22) 



    O acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que cassou a liminar foi assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. PERÍODO DE ALUNO-APRENDIZ EM ESCOLA AGRÍCOLA MANTIDA PELA UNIÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO ATENDE A DETERMINAÇÕES DO TCU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O Tribunal Regional concedeu a segurança e determinou averbação como tempo de serviço público, para fim de aposentadoria, do período em que o Impetrante foi aluno-aprendiz do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, entre 15/02/1954 e 02/12/1960. 



    2. Entendeu a Corte Regional que a certidão trazida pelo Impetrante, expedida pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, atende ao disposto na Súmula 96 do Tribunal de Contas da União. Com base na referida certidão, reconheceu o direito líquido e certo sustentado no mandado de segurança. 



    3. O TCU, examinando certidões de idêntico teor da juntada pelo Impetrante, inclusive emitidas pelo mesmo colégio, concluiu pela ilegalidade da contagem do tempo de serviço prestado por aluno-aprendiz, ante a generalidade das informações certificadas. A certidão apresentada não cumpre os requisitos exigidos pelo Tribunal de Contas da União. 



    4. Inviável, assim, reconhecer direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, porque o documento em que se fundamenta a pretensão foi expedido sem atendimento das exigências do órgão constitucional de fiscalização e controle da Administração Pública. 



    5. Recurso ordinário e remessa necessária, analisadas em conjunto, a que se dá provimento para cassar a ordem deferida pela Corte Regional e negar o mandado de segurança”. (eDOC 5, p. 116, grifo nosso)



    O impetrante foi então, intimado pelo TRT 13, pelo correio com aviso de recebimento, para que pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei 9.784/99, pois foi aberto processo administrativo ex ofício naquele órgão. (eDOC 5, p. 24)



    No processo administrativo aberto no TRT, o requerente ingressou com pedido de prorrogação de prazo, para apresentar nova certidão por tempo de serviço/contribuição em causa, com o objetivo de obter outro documento no órgão emitente (Colégio Agrícola Vidal de Negreiros). 



    Posteriormente, protocolizou novo requerimento apresentando nova certidão emitida pelo órgão supracitado, visando sanar a ilegalidade, e, consequentemente, a manutenção do ato concessório de sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais. (eDOC 5, p. 74) 



    O requerimento de manutenção da aposentadoria do servidor, nos termos anteriormente concedidos, foi indeferido pelo TRT 13, o qual determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União para fins de possível revisão do ato de aposentadoria, nos termos da Súmula 199/TCU e Súmula 6/STF (eDOC 5, p. 87)



    O expediente enviado pelo TRT 13 foi recebido no TCU como mera petição no âmbito da Secretaria de Recursos, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução TCU 259/2014, a qual encaminhou os autos à Sefip. (eDOC 5, p. 88)



    Inicialmente, a Sefip manifestou-se pelo arquivamento dos autos, em razão de terem se passado mais de cinco anos desde a prolação do acórdão que apreciou pela legalidade do ato questionado. (eDOC 5, p. 94) 



    Encaminhados os autos ao relator, este não acolheu a proposta da Sefip, tendo em vista os seguintes fundamentos:



    “4. A partir do ato inicial de aposentadoria acostado à Peça 2, o interessado contaria com o tempo de contribuição de 36 anos, 7 meses e 9 dias, fazendo jus, à época da concessão (26/8/2010), à aposentadoria com os proventos integrais.



    5. Todavia, em face da possível exclusão de 5 anos, 11 meses e 9 dias correspondentes ao tempo de aluno-aprendiz, conforme informado pelo TRT-13 por meio do Ofício nº 045/ 2016/TRT/SAPPE (Peça 8), o interessado passaria a contar com apenas 30 anos, 8 meses e 6 dias, permitindo-lhe aposentar somente com os proventos proporcionais à razão de 30/35, e não mais com os aludidos proventos integrais. 



    (...)



    7. Ocorre, contudo, que, ao processar a aludida revisão de ofício, o TCU não deveria promover a referida contagem do correspondente prazo regimental quinquenal como limite para a conclusiva apreciação da aludida revisão, mas, sim, como limite para a abertura do processo tendente a resultar nessa apreciação, com a aplicação aí, por analogia, do art. 54 da Lei n.º 9.784, de 1999, até porque, ante a evidente lógica jurídica, o órgão de controle externo não poderia contar com menor prazo de revisão em relação ao correspondente órgão administrativo. 



    8. Como visto, no presente caso concreto, a aludida revisão de ofício buscaria coibir, assim, a ilegalidade inerente ao indevido cômputo do tempo de aluno-aprendiz. 



    9. Bem se sabe, aliás, que o mencionado prazo regimental de 5 anos foi estatuído pelo art. 260, § 2º, do RITCU com o intuito de homenagear o princípio da proteção à legítima confiança e de, assim, assegurar que, após o transcurso do aludido prazo, o particular não veja o seu pretenso direito subjetivo ser suprimido pela subsequente revisão no TCU, a partir da superveniente constatação de alguma ilegalidade. 



    10. Acontece, todavia, que, no presente caso concreto, o TCU não pretende suprimir qualquer pretenso direito subjetivo à aposentadoria, a partir de superveniente detecção de alguma ilegalidade, não ofendendo, assim, o princípio da legítima confiança, já que apenas buscaria promover a devida aplicação do direito objetivo pela subsunção do correspondente ato administrativo às regras estabelecidas pelo regime estatutário, não havendo que se falar, então, em observância do aludido prazo quinquenal para a promoção da suscitada revisão de ofício sobre o suposto direito subjetivo, até porque, como se sabe, não há direito subjetivo a regime jurídico (v.g.: RE 593304 AgR, do STF, e Acórdão 2.738/2014, do Plenário do TCU). 



    (...)



    13. De todo modo, como o presente ato de alteração deu entrada no TCU há mais de 5 anos, faz-se necessária a prévia oitiva do beneficiário, em consonância com a jurisprudência do STF (v.g.: MS-25.116 e MS-25.403) e com a jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdão 587/2011, do Plenário)”. (eDOC 55, p. 100)



    Retornados os autos à Sefip, o impetrante foi intimado por meio de ofício com AR para comprovar o cômputo do tempo de serviço na condição de aluno aprendiz (5 anos, 11 meses e 9 dias), conforme entendimento do TCU (Súmula TCU 96 e Acórdão 2.024/2005-TCU-Plenário). (eDOC 55, p. 101/105)



    Não realizada a intimação, o impetrante foi intimado por edital. (eDOC 55, p. 107) 



    O requerente não interpôs defesa e o TCU, através do acórdão 12.280, determinou ao TRT 13, a exclusão da indevida averbação do tempo de serviço como aluno-aprendiz em 5 anos, 11 meses e 9 dias, e posterior encaminhamento dos autos à Corte de Contas, porquanto:



    “(...) a partir da aludida decisão judicial, com o trânsito em julgado, no sentido da retirada da indevida averbação do tempo como aluno-aprendiz, a nova aposentadoria não deveria resultar na suposta revisão do Acórdão 4.208/2012-2ª Câmara, até porque a averbação do referido tempo como aluno-aprendiz teria decorrido da liminar proferida pelo TRT-13ª Região, não tendo a aludida parcela sido submetida à apreciação pelo TCU. 



    9. Por esse prisma, a superveniente modificação da aludida aposentadoria a partir da exclusão desse tempo como aluno-aprendiz deveria ser promovida por intermédio da emissão do consequente ato de alteração da aposentadoria com vistas a, em seguida, ser submetida à apreciação pelo TCU. 



    10. Diante, portanto, dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU deve determinar que a administração do TRT da 13ª Região promova a inclusão do correspondente ato de alteração da aludida aposentadoria no Sisac ou e-Pessoal, submetendo-o, consequentemente, à apreciação pelo TCU”. (eDOC 5, p. 145, grifo nosso)



    Passo à análise dos argumentos do impetrante.



2) Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e decadência



    Reexaminando os autos, entendo que a irresignação não merece êxito. 



    Isso porque, conforme bem salientado nas informações prestadas pelo TCU, não houve revisão do ato de concessão inicial da aposentadoria do impetrante realizado em 19.6.2012 (Acórdão 4.208/2012), além de serem distintos os fatos que foram analisados no Acórdão 12.280/2020-TCU-2ª Câmara. 



    No primeiro acórdão a aposentadoria do impetrante foi apreciada pelo órgão de controle externo, baseado em uma decisão judicial de caráter precário, a qual deveria ser cumprida pela Administração, e que tem como premissas básicas: i) a possibilidade de mudança a qualquer tempo, e ii) a responsabilidade objetiva da parte que a executa, mesmo na vigência do CPC anterior (1973). Vide:



    “Art. 275. (...)



    (...)



    §3º. A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A. 



    §4º. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.



    (...)



    Art. 588. A execução provisória da sentença far-se-á do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas: 



    I - corre por conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os prejuízos que o executado venha a sofrer; 



    II - o levantamento de depósito em dinheiro, e a prática de atos que importem alienação de domínio ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução idônea, requerida e prestada nos próprios autos da execução; 



    III - fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior.



    (...)



    §1º. No caso do inciso III, se a sentença provisoriamente executada for modificada ou anulada apenas em parte, somente nessa parte ficará sem efeito a execução”. (CPC/1973, grifo nosso)



    Com a cassação da tutela de urgência, pelo Tribunal Superior do Trabalho e o trânsito em julgado do acórdão, outra medida não poderia ser tomada pelo órgão de origem, a não ser acatar essa decisão, dando cumprimento à coisa julgada. 



    Em virtude dessa alteração, o TRT 13 instaurou processo administrativo convocando o interessado a se defender, nos termos da Lei 9.784/99, o qual apresentou nova certidão de comprovação do tempo como aluno aprendiz, que restou indeferida pela Administração.



    Em seguida, essa modificação foi encaminhada ao TCU em, 3.3.2016, expediente que foi registrado como petição no órgão de controle externo, sendo determinada a oitiva da parte autora, a fim de que esclarecesse a questão relativa ao tempo de contribuição apurado.



    Embora notificada por edital, a parte autora, a qual não apresentou defesa, culminando com a prolação do Acórdão 12.280/2020-2ª Câmara, do Tribunal de Contas da União (TCU), objeto do mandamus. 



    Entretanto, nessa decisão, não houve revisão da aposentadoria do impetrante, tendo o referido acórdão proposto apenas o seguinte, em seu dispositivo:



    “9.1. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região adote as seguinte medidas: 



    9.1.1. promova a necessária inclusão do ato de alteração da aposentadoria em favor de Edvaldo Ângelo da Costa no Sisac ou e-Pessoal em face da superveniente decisão judicial transitada em julgado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a partir da remessa necessária e do RO n.º 11300-25.2010.5.13.0000, diante da cassação da ordem e da denegação do mandado de segurança destinado a garantir a integralidade dos proventos em prol do referido interessado e diante, assim, da subsequente exclusão da indevida averbação do tempo de serviço como aluno-aprendiz em 5 anos, 11 meses e 9 dias;



     9.1.2. encaminhe a este Tribunal, por meio do Sisac ou e-Pessoal, o ato de alteração da aludida aposentadoria em sintonia com o item 9.1.1 deste Acórdão, já com a subsequente manifestação do controle interno, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, nos termos do art. 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 



    9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.1 deste Acórdão, informando que, diante da correspondente natureza eminentemente processual, a eventual interposição de recurso pelo interessado não terá força para resultar na subsequente suspensão ou interrupção do efetivo cumprimento aos itens 9.1.1 e 9.1.2 deste Acórdão”. (eDOC 5, p. 143, grifo nosso) 



    Verifica-se do excerto transcrito que, não houve, até o momento, qualquer revisão, pelo TCU, da aposentadoria concedida ao impetrante, constando do dispositivo do Acórdão 12.280/2020-2ªCâmara, apenas determinações em face do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região para que promova a necessária inclusão do ato de alteração da aposentadoria em favor de Edvaldo Ângelo da Costa no Sisac ou e-Pessoal.



    Perceba que no dispositivo, não há sequer qualquer referência à suspensão ou exclusão de parcela da aposentadoria do requerente, de modo que não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa em relação à revisão de algo que não ocorreu. 



    As intimações realizadas no âmbito do TCU, antes da prolação do Acórdão 2.280/2020-2ª Câmara, eram, inclusive, despiciendas, pois não houve revisão do ato de concessão da aposentadoria do autor pelo TCU, o qual determinou no item 9.1.1, que primeiro o TRT 13 promova a inclusão do ato de alteração da aposentadoria em favor do impetrante. 



    Somente após esse fato, é que o requerente deverá ser intimado para defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União, podendo, eventualmente, alegar afronta à Súmula Vinculante 3 e à decadência, em consonância com o pedido alternativo formulado no presente writ.



    O que ocorreu foi apenas troca de informações entre o TRT 13 (que estava dando cumprimento à coisa julgada) e o TCU (que determinou que o TRT 13 inclua o ato de alteração da aposentadoria do autor ao expediente que será encaminhado ao TCU para eventual revisão da aposentadoria).



    Como é cediço, não cabe ao STF, em mandado de segurança, analisar atos praticados ou que digam respeito a outros tribunais, in litteris:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Por conseguinte, como não houve anulação ou revisão do Acórdão 4208/2012 que originariamente deferiu à aposentadoria, não há ato coator em desfavor do impetrante, pois não consta do dispositivo do acórdão qualquer comando determinando a exclusão ou suspensão de seus proventos. 



    Eventualmente, caso o ato que determine a alteração da aposentadoria do impetrante seja analisado pelo TCU em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, esse ato poderá ser examinado por esta Corte, podendo ou não, ter ocorrido a decadência.



3) Conclusão



    Ante o exposto, reconsidero a decisão liminar que suspendeu os efeitos do Acórdão 12.280/2020-2ª Câmara do Tribunal de Contas da União exarado no Processo 014.677/2012-1, e nego seguimento ao mandado de segurança.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente